Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728494-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLAVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0726684-43.2023.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos seguintes termos (ID 49021481): “Trata-se de ação de ação revisional de contrato bancário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a petição inicial e os documentos que instruíram, a parte autora firmou com a parte ré contrato bancário, todavia, a parte autora defende a ocorrência de cobrança de valores indevidos pela parte ré na relação contratual, pleiteia a concessão de tutela antecipada com a finalidade de permitir o depósito judicial da parcela que entende incontroversa, para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual. É o relatório, passo a decidir. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os documentos apresentados com a petição inicial não trazem a probabilidade do direito, pois os cálculos realizados unilateralmente pela parte autora são insuficientes para se concluir, neste juízo sumário e preliminar, quanto à alegada ilegalidade de cobrança de valores pela parte ré, até porque enquanto não houver a revisão de cláusulas estas continuam em vigor na forma do contrato. Portanto, ante a ausência dos requisitos legais, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, na hipótese de procedência dos pedidos tem-se que os valores decididos como indevidos serão compensados com os devidos à instituição financeira, logo não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Nesta sede, a agravante requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para: a) suspender a inclusão do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, ou pela remoção, caso já efetuado; b) suspender as cobranças referentes ao compromisso de pagamento no 202300200734, assim como qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda; c) autorizar o depósito em juízo de valor incontroverso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar vindicada (ID 49021475). Sustenta estar presente a verossimilhança quanto às abusividades contratuais apontadas na petição inicial. Afirma que, no contrato de no 986151623, a abusividade na taxa de juros está caracterizada por documento escrito, no qual os juros remuneratórios pactuados foram de 2,78% a.m. e 38,96% a.a. Alega que a abusividade também está caracterizada no contrato de no 116906352, em que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 3,04% a.m. e 43,24% a.a. Argumenta que referidos percentuais superam em muito a taxa média divulgada pelo Banco Central, bem como violam o entendimento pacificado no julgamento do REsp 271.214/RS. Discorre que, apesar das abusividades indicadas acima, os dois contratos em comento foram unificados, por meio de um acordo extrajudicial, no compromisso de pagamento de no 202300200734, dividindo o pagamento em 60 parcelas de R$ 23.816,11 cada; todavia, as abusividades nas cobranças dos juros remuneratórios seguem presentes. Diz que, em relação ao compromisso de pagamento no 202300200734, a taxa de juros remuneratórios cobrada foi de 2,4% a.m., embora o máximo permitido fosse de 1,35% a.m. Acrescenta que a abusividade cometida se ampliou nos dois contratos originários, pois em ambos houve a inserção da cobrança de seguro prestamista embutido, consistindo em clara venda casada, um no valor de R$ 39.492,13 e no outro o valor de R$ 2.966,59, o que majorou o valor dos pactuados, não tendo a agravante opção de não contratar os referidos seguros, o que é ilegal. Discorre que o art. 6°, V, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor a possibilidade de modificar as cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou revisar em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Aduz que o pedido de antecipação da tutela preencheu todos os requisitos previsto em lei. A probabilidade do direito está embasada em cálculos discriminativos e utilização de dados fornecidos por órgão oficial do governo. Além disso, está presente o perigo de dano econômico e social que a agravante vem sofrendo nos últimos meses, pois suporta o endividamento exponencial de suas dívidas por não conseguir pagar os valores devidos e os encargos excessivamente incidentes. Conclui afirmando a total possibilidade de reversibilidade da medida, caso seja deferida, haja vista que o agravado é uma gigante instituição financeira, não o impactando a concessão da liminar, podendo, em caso de revogação da medida, realizar os atos de negativação e cobrança da mora. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 49021483/49021483), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto à cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Esta Corte tem adotado o mesmo posicionamento em casos similares: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 3. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 4. O Enunciado no 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07422645320228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 2/5/2023) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CALCULADORA DO BANCO CENTRAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. REPASSE PELA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A ferramenta denominada "Calculadora do Cidadão", por si só, não representa instrumento hábil para apurar a taxa de juros supostamente correta a ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica, conforme orientação do próprio Banco Central em seu sítio eletrônico. 3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância que justifique a revisão contratual e leve à conclusão de cobrança abusiva (AgInt no AREsp 1.579.114 / RS), o que somente pode ser feito após o exame criterioso das particularidades do caso concreto, notadamente possibilitando a ponderação sobre o valor cobrado e se esse coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exacerbada. 4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n.o 973.827/RS). 5. Não havendo nos autos previsão de cobrança de comissão de permanência, ausente a probabilidade do direito de revisão contratual quanto ao particular. 6. A simples propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora da parte autora, de forma a autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Não é possível acolher a pretensão da parte recorrente quanto à autorização judicial de consignação em pagamento através de depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira recorrida e com o qual, como mutuária, livremente se obrigou, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade. Precedentes. 7.1. Revela-se incabível o pedido alternativo de consignação do valor integral das parcelas, porquanto para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor, inexistindo, nos autos, comprovação de que o agravado teria se recusado a receber o valor ajustado no tempo e modo contratado, circunstância que revelaria a inexistência de interesse processual para o pedido. 8. É direito do credor a negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade da cobrança não se encontra evidenciada no caso concreto. 9. Recurso conhecido e não provido.” (07328806620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 16/12/2022) - g.n. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator